Tribunal: TJMT
Processo: 1059494-21.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059494-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 569.891.721-34 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059494-21.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdelino Ferreira de Medeiros

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MÉDIA ANTERIOR. LIGAÇÃO NOVA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, narra, em síntese, que recebeu faturas de energia elétrica com consumo superior a sua média, referente ao mês de 07/2022 – 908 kWh; 08/2022 – 269 kWh e 09/2022 – 755 kWh. Informa que sua média de consumo é de 50 kWh e que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência de tais faturas, nos valores de R$ 485,65 (venc. 11/08/2022) e R$ 386,79 (venc. 01/09/2022). Em suas razões recursais, visa à majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

2. No presente caso, da análise do histórico da unidade consumidora do Reclamante, verifico que a ligação ocorreu em 04/02/2022 e que nos meses de 04, 05 e 06/2022 não houve leitura, sendo o consumo cobrado pela média, conforme se observa abaixo:

3. Se não houve leitura nos meses de 04 a 06/2022, a narrativa autoral no sentido que sua média de consumo é de 50 kWh não merece prosperar, haja vista que a cobrança de tal consumo decorreu da ausência de leitura do medidor nos meses citados, sendo cobrado apenas o consumo mínimo.

4. A rigor, como não houve leitura nos meses 04 a 06/2022, a emissão de fatura de recuperação de consumo é devida, e tal procedimento esta amparado na resolução 479 da ANEEL, conforme artigo 113, in verbis:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I –
faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

5.
A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade.

6. Assim, o procedimento adotado pela Recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização que prevê limite para faturas os 03 (três) últimos ciclos. No caso dos autos a recuperação ocorreu em relação aos meses de 04 a 06/2022.

7. Restando demonstrada a legalidade da cobrança e a inadimplência do consumidor, a inscrição do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada em exercício regular de direito
e não dá ensejo a indenização por dano moral.

8. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, seria o caso de improcedência do pedido de revisão das faturas ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

9.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, a sentença deve ser mantida

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, reconheço os efeitos da revelia e, com fundamento no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
confirmar a tutela antecipada deferida no
id.
96762829
e consolidação da multa fixada
; b)
desconstituir as faturas questionadas, referentes aos meses de julho a setembro de 2022
; c)
determinar a Empresa Reclamada:
c.1)
emita refaturamento para o consumo, com fixação de 50kWh;
c.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa;
c.3)
faça correção das faturas, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento;
d)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (
um

mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;
e)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e
f)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus,

devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023